Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0728230-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CAMPOS BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VICENTE LUIZ RABELO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcelo Campos Batista de Oliveira em face das decisões[1] que, no curso da ação anulatória de negócio jurídico e indenizatória, com pedido de tutela de urgência, promovido em seu desfavor pelo agravado – Vicente Luiz Rabelo –, (i) declarara rescindido o contrato entabulado entre as partes e deferira a imissão do autor na posse do estabelecimento objeto do contrato; e (ii) rejeitara as preliminares de incompetência relativa e inépcia da inicial arguidas no bojo da contestação. Segundo o primevo provimento objurgado, restara comprovado que, além de estar inadimplente com as obrigações derivadas do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial celebrado entre as partes, o ora agravante não está efetuando o pagamento de aluguel, energia e fornecedores de mercadorias, assim como está oferecendo o ponto a terceiros, sem arcar com os débitos que possui com o ora agravado e com terceiros, sendo cabível, destarte, em sede de cognição sumária, a rescisão do contrato e a imissão do autor na posse do estabelecimento. Segundo o derradeiro provimento arrostado, acerca da incompetência relativa alegada, a despeito de constar ao final do contrato a cidade de Samambaia, e existir cláusula contratual de eleição de foro, o contrato de compra e venda fora assinado no ambiente do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos que fica situado em Taguatinga. Registrara o decisum objurgado, ademais, que o ponto comercial objeto do contrato encontra-se situado em Taguatinga e nenhuma das partes possui domicílio em Samambaia, de forma que a eleição de foro não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de nenhuma das partes ou com o local da obrigação, não produzindo efeitos, nos termos do §1o, do art. 63 do CPC. Mencionara a decisão, ainda, no tocante à tese pela inépcia da inicial, que não há necessidade de prévia notificação para a constituição do devedor em mora, haja vista não se tratar de compra e venda de imóvel, sendo que a mora decorre do próprio inadimplemento do réu, podendo o autor requerer a rescisão do contrato de acordo com a previsão legal. De seu turno, objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos das decisões agravadas, e, no mérito, a reforma das decisões arrostadas. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a necessidade de notificação extrajudicial para fundamentar a ação de rescisão contratual é matéria pacificada na jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste egrégio Tribunal. Asseverara que, em que pese o magistrado de primeiro grau tenha dito que o contrato não trata de bem imóvel, o negócio jurídico que dera ensejo à demanda é, de fato, um bem imóvel, qual seja, um ponto comercial denominado Mercado Sacolão. Pontuara que o inadimplemento das obrigações ajustadas ocorrera de forma parcial, o que conduz à necessidade de resolução por meio de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante notificação para que o ora agravante possa purgar a mora. Acrescentara que, antes do término das parcelas, no dia 18/02/2025, o ora agravado ajuizara a demanda judicial sem, ao menos, conceder-lhe o direito de purgar a mora, a qual, caso persista, deve ser comprovada pela notificação do devedor, o que não ocorrera nos autos originários. Aduzira, destarte, que o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, I, ante a ausência de documento indispensável à propositura da ação. Afirmara, quanto à incompetência territorial em razão da cláusula de eleição de foro, que o contrato não fora assinado no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos que fica situado em Taguatinga, local onde apenas houvera o reconhecimento de firma. Salientara que o contrato fora assinado em Samambaia, devendo-se respeitar a cláusula de foro eleita pelas partes. Enfatizara não haver razão para se desprestigiar a cláusula de eleição de foro, não se podendo considerá-la abusiva, eis que o pacto fora realizado sob o manto da legalidade. Afirmara que o magistrado a quo não poderia ter recebido a ação, tampouco concedido a medida liminar de rescisão do contrato com imissão na posse, cujos documentos necessários à propositura da demanda não foram colacionados aos autos. Asseverara, por fim, que restara comprovada a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada de suspensão da decisão de rescisão de contrato e imissão na posse, eis que necessária ao usufruto do bem pelo agravante, pois evidenciada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, as decisões devolvidas a reexame afiguram-se desprovidas de sustentação, devendo, portanto, ser reformadas, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo as decisões agravadas. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marcelo Campos Batista de Oliveira em face das decisões que, no curso da ação anulatória de negócio jurídico e indenizatória, com pedido de tutela de urgência, promovido em seu desfavor pelo agravado – Vicente Luiz Rabelo –, (i) declarara rescindido o contrato entabulado entre as partes e deferira a imissão do autor na posse do estabelecimento objeto do contrato; e (ii) rejeitara as preliminares de incompetência relativa e inépcia da inicial arguidas no bojo da contestação que aviara. Segundo o primevo provimento objurgado, restara comprovado que, além de estar inadimplente com as obrigações derivadas do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial firmado entre as partes, o ora agravante não está efetuando o pagamento de aluguel, energia e fornecedores de mercadorias, assim como está oferecendo o ponto a terceiros, sem arcar com os débitos que possui com o ora agravado e com terceiros, sendo cabível, destarte, em sede de cognição sumária, a rescisão do contrato e a imissão do autor na posse do estabelecimento. Segundo o derradeiro provimento arrostado, acerca da incompetência relativa alegada, a despeito de constar ao final do contrato a cidade de Samambaia, e existir cláusula contratual de eleição de foro, o contrato de compra e venda fora assinado no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos que fica situado em Taguatinga. Registrara o decisum objurgado, ademais, que o ponto comercial objeto do contrato encontra-se situado em Taguatinga e nenhuma das partes possui domicílio em Samambaia, de forma que a eleição de foro não guarda pertinência com o domicílio ou a residência de nenhuma das partes ou com o local da obrigação, não produzindo efeitos, nos termos do §1o, do art. 63 do CPC. Mencionara a decisão, ainda, no tocante à tese pela inépcia da inicial, que não há necessidade de prévia notificação para a constituição do devedor em mora, haja vista não se tratar de compra e venda de imóvel, sendo que a mora decorre do próprio inadimplemento do réu, podendo o autor requerer a rescisão do contrato de acordo com a previsão legal. De seu turno, objetiva o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se os efeitos das decisões agravadas, e, no mérito, a reforma das decisões arrostadas. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da inépcia da inicial em razão da alegada necessidade de prévia notificação para a constituição do obrigado em mora, além da legitimidade da decisão liminar que declarara rescindido o contrato e deferira a imissão do autor na posse do estabelecimento objeto do contrato. Ademais, o objeto deste agravo compreende à aferição da viabilidade de o juiz promover controle de competência territorial em ambiente de relação negocial, infirmando o que restara convencionado entre as partes. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que o agravante anteriormente havia formulado outro agravo em face da decisão que declarara resolvido o contrato celebrado entre as partes, assegurando a imissão do agravante na posse do imóvel do estabelecimento comercial negociado. Aludida pretensão reformatória fora veiculada no ambiente do agravo de instrumento no 0712022-09.2025.8.07.0000[2], interposto em face da decisão que deferira parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravado, não tendo sido o recurso conhecido, verbis: “É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante hipoteticamente cabível por subsunção à regra posta no art. 1.015, I, do CPC. Explico. Em razões recursais, o agravante alega a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência requerida pelo autor, sob o fundamento de que ausente prévia notificação extrajudicial para constituí-lo em mora, providência que reputa imprescindível para a caracterização do inadimplemento contratual e, por conseguinte, para a resolução do negócio jurídico. Ocorre que a referida tese não foi analisada pela decisão recorrida, uma vez que sequer foi ventilada nos autos do processo de origem, considerando que, até o momento, ainda não houve a apresentação de contestação pelo réu/agravante. Por esse motivo, apreciar desde logo a questão referente à necessidade de notificação extrajudicial do devedor para purgar a mora implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questão ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM LEVADO A LEILÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. BEM IMÓVEL ARREMATADO PELA EXEQUENTE EM SEGUNDA HASTA. POSSIBILIDADE. ART. 876. NÃO APLICAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALORIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Questão não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões do recurso estão dissociadas do que foi decidido na origem. (...) (Acórdão 1426387, 07077836420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, em razão de evidente supressão de instância. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível”. Aludida apreensão implica situação processual em que se tornara inviável serem debatidos os demais fatos alinhados como causa de pedir pelo agravado, notadamente a inadimplência imputada ao agravante. O objeto cognoscível, agora, reside na aferição das falhas procedimentais invocadas pelo agravante e refutadas pela decisão agravada, notadamente as defesas processuais que formulara e a ausência de pressuposto necessário à qualificação da mora e obtenção da tutela provisória demandada. O agravo, quanto ao ponto, é cognosível, inclusive na parte em que dispusera sobre competência. Alinhadas essas ressalvas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar as questões resolvidas pelo provimento recorrido. Cotejada a natureza da ação aviada no ambiente do processo principal, sobeja que o agravante se insurgira em face da decisão que considerara não haver necessidade de prévia notificação para a constituição do obrigado em mora, no caso, ele, haja vista não se tratar de compra e venda de imóvel, sendo que a mora decorre do próprio inadimplemento, podendo o contratante adimplente requerer a rescisão do contrato de acordo com a previsão legal. A irresignação do agravante fundamentara-se na necessidade de notificação extrajudicial para fundamentar a ação de rescisão contratual, defendendo que o negócio jurídico que dera ensejo à demanda envolve, de fato, bem imóvel, qual seja, o ponto comercial no qual estabelecido o Mercado Sacolão. Pontuara o agravante que o inadimplemento das obrigações ajustadas ocorrera de forma parcial, o que conduz à necessidade de resolução por meio de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante notificação para que possa purgar a mora. Acrescentara que, antes do término do pagamento das parcelas do preço da aquisição, no dia 18/02/2025, o ora agravado ajuizara a ação sem, ao menos, conceder-lhe o direito de purgar a mora, a qual, caso persista, deve ser comprovada pela notificação, o que não ocorrera nos autos originários. Reprisados esses fundamentos, conforme reportado, o ora agravado aviara ação de rescisão de negócio jurídico de compra e venda de ponto comercial, cumulada com danos materiais e morais, almejando, liminarmente, a rescisão imediata do contrato e a imissão na posse do estabelecimento, além do arresto de bens, e, alfim, a confirmação da medida e a condenação do ora agravante ao pagamento de danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), e danos materiais no montante de R$50.901,63 (cinquenta mil novecentos e um real e sessenta e três centavos) com correção e juros. Narrara o ora agravado que os litigantes celebraram contrato de compra e venda de ponto comercial e do estabelecimento denominado Mercado Sacolão situado na CSB 05, lote 08, loja 02, Taguatinga Sul, pelo valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Pontuara que o ora agravante se comprometera a: (i) pagar, mediante a entrega de um veículo VW VOYAGE ano 2012/2013, o valor de R$ 30.000,00; (ii) pagar R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) em dinheiro; (iii) pagar 7 (sete) parcelas de R$21.428,57, mediante cártulas de cheques datados para o dia 10 de cada mês, iniciando em novembro de 2024; (iv) e pagar R$118.000,00 (cento e dezoito mil reais) no dia 10/03/2025, sendo entregue um cheque em garantia. Relatara que ficaria na posse do veículo I/TOYOTA HILUX, placa FSX0J20, até a quitação dos cheques, mas que, por não ter onde manter os veículos, os entregara ao ora agravante. Acrescentara que recebera apenas a quantia de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), e que o ora agravante não está pagando o aluguel do imóvel no qual localizado o estabelecimento, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), assim como as contas de água, luz e o pagamento dos fornecedores, além de estar oferecendo o ponto a terceiros. Consignadas essas alegações, conquanto se trate de contrato de compra e venda de ponto comercial e estabelecimento, o qual traz em seu bojo a obrigação do pagamento de 7 (sete) parcelas de R$21.428,57, mediante cártulas de cheques datados para o dia 10 de cada mês, iniciando em novembro de 2024, além dos demais valores pactuados[3], ressoa desnecessária a notificação extrajudicial como pressuposto para qualificação da mora do adquirente, no caso, o agravante. Com efeito, sendo o devedor sabedor da data em que deveria ter adimplido a obrigação líquida, descabe advertência complementar por parte do credor, pois se trata de dívida certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível, pois transcorrido o lapso temporal conferido ao devedor para pagamento (art. 397 do CC)[4]. Destarte, havendo obrigação líquida e exigível a determinado termo – desde que não seja daquelas em que a própria lei afasta a constituição de mora automática –, o inadimplemento ocorre no vencimento, segundo o brocardo dies interpellat pro homine (o termo interpela no lugar do credor). Ou seja, a mora do agravante restara qualificada no momento em que deixara de adimplir as obrigações convencionadas, dispensando medida subsequente volvida à qualificação de sua mora. Nesse ponto, convém esclarecer que a prévia notificação do devedor não consubstancia pressuposto processual da ação de rescisão de compra e venda de ponto comercial, traduzindo, quando muito, elemento de convicção destinado a viabilizar a concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Assim, o aviamento da ação rescisória e indenizatória não se condiciona à prévia notificação para purgação da mora, a qual restara aperfeiçoada com o inadimplemento, no vencimento, das obrigações pactuadas. Sob essa realidade, alinhados a causa de pedir e o pedido que deduzira o demandante, a pretensão rescisória e indenizatória sobeja insofismável como meio adequado e útil para perseguir o recebimento de valores estampados em contrato de compra e venda de ponto comercial. A par da subsistência de prova escrita dos termos pactuados, sobeja que não encerrava pressuposto indispensável para a caracterização da mora e obtenção da tutela liminar pretendida o endereçamento de notificação formal ao réu ou o encaminhamento de outros documentos além dos já fornecidos. Em suma, sob o prisma dos pedidos formulados, a ação eleita, fundamentada em contrato de compra e venda de ponto comercial, afigura-se apropriada para perseguição da pretensão, não estando subordinada a prévia notificação volvida à qualificação da mora do agravante. Conseguintemente, afigurando-se o instrumento processual adequado para a perseguição da tutela almejada, indispensável ao alcance da prestação e útil ao fim destinado, pois passível de irradiar os efeitos materiais perseguidos, o interesse de agir do autor sobeja incólume, notadamente porque somente através da interseção judicial é que poderia obter a tutela pleiteada. Afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, não se inferindo a alegada ausência de pressuposto processual a induzir inépcia da inicial. Passada a questão, afere-se que a afirmação da competência do juízo a quo ressoa subsidiada de lastro legal. Consoante reportado e retratado nos autos, a lide principal, ação anulatória e indenizatória, volvida à rescisão do contrato de compra e venda de ponto comercial e estabelecimento situado na CSB 05, lote 08, loja 02, Taguatinga Sul, pelo valor de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), fora aviada no foro da 3a Vara Cível de Taguatinga, a despeito da existência de cláusula de eleição de foro estampada no instrumento da avença, elegendo o foro de Samambaia/DF para dirimir as questões relacionadas aos litígios emergidos da obrigação avençada[5]. Aviada a ação sob essa moldura, sobreviera a decisão que rejeitara a preliminar de incompetência relativa e afirmara a competência do foro da 3a Vara Cível de Taguatinga, sob a premissa da ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que fora concertada a obrigação, tampouco onde estabelecida a sede/residência dos litigantes ou situado o imóvel objeto do contrato, ensejando o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula atinente à competência do Juízo para o processamento da ação. Essa apreensão é irrepreensível. A pretensão formulada pelo ora agravado consubstancia a resolução do contrato de compra e venda de ponto e estabelecimento comercial e imissão na posse do correlato imóvel e do estabelecimento, além da indenização por danos materiais e morais. Consoante a cláusula 8a[6] do convencionado, fora firmada cláusula de eleição de foro, via da qual optaram os contratantes, no enlace obrigacional, por eleger o foro de Samambaia para dirimir as questões relacionadas aos litígios emergidos da obrigação avençada. Nada obstante essa irrefragável constatação, estabelecera o legislador limitação ao espectro de autonomia das partes para disporem sobre o foro orientado pelo critério territorial, fixando regra processual segundo a qual a convenção quanto ao foro para eventual julgamento de demandas surgidas da relação contratual firmada encontra seus lindes nas normas positivadas acerca da competência. De acordo com a redação conferida pela Lei no14.879/24 ao artigo 63, §1o, do estatuto processual, “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. Dessarte, à luz da recentíssima alteração legislativa, a eficácia da cláusula de eleição de foro está condicionada à subsistência de correspondência entre o foro elegido e as hipóteses previstas nos artigos 46 e 53, inciso III, alínea “d”, do Códex Processual, competindo ao magistrado a aferição de conformação legal de aludida disposição clausular. Ou seja, a eleição de foro, conquanto disponha sobre competência territorial, portanto, de natureza relativa, está agora sujeita a modulação, devendo ao menos guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local de ultimação da obrigação. No caso, ademais, deveria ao menos guardar identificação com o local de situação do estabelecimento objeto do negócio, pois se está no ambiente de relação de compra e venda de ponto comercial. A inovação normativa, oportuno acentuar, derivara da necessidade de modulação da circunjacência discricionária conferida às partes contratantes, conformando-a ao primado da boa-fé, que deve permear a atuação dos sujeitos processuais, prevenindo que a eleição a ser realizada pelos contratantes perfaça-se em caráter demasiado aleatório e dissonante da regulamentação processual de regência. Essa é a apreensão possível da justificativa apresentada ao Projeto de Lei no 1.803/2023, do qual germinara a normatização referenciada, conforme se depreende dos excertos adiante trasladados: “(...) Embora o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica. Ademais, além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e comas peculiaridades locais (art. 93, XIII, da CRFB). Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual. Ocorre, contudo, que essa não tem sido a realidade prática. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que conquistou prêmio inédito de melhor tribunal do Poder Judiciário brasileiro(Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Excelência), vem recebendo uma enxurrada de ações decorrentes de contratos que elegeram o Distrito Federal como foro de eleição para julgamento da causa, mesmo semqualquer relação do negócio ou das partes com a localidade, pelo fato de que, no TJDFT, os processos tramitam mais rápido do que na maior parte do país. Ora, o foro de eleição não pode ser utilizado deliberadamente, ao bel-prazer das partes, sob pena de se transmutar em abusividade. Em que pese o Código Civil estabelecer, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, a escolha aleatória e injustificada de foro pode resultar em prejuízo à sociedade daquela área territorial, sobrecarregando tribunais que não guardam qualquer pertinência com o caso em deslinde. (...)[7]” Buscara o legislador processual, conforme se extrai da textualidade da justificação que expusera ao propor a alteração normativa, conquanto privilegiando a autonomia das partes ao contratarem e mantendo substancialmente a liberdade de disposição do objeto e dos termos ajustados, conformá-las às regras procedimentais, obstando a escolha aleatória de foro para processamento das lides germinadas da relação contratual. Entende-se como opção aleatória, ressalte-se, aquela que não guarda afinação com o domicílio das partes nem com o local de realização da obrigação, e, no caso, nem com o local de situação do imóvel em que situado o ponto comercial objeto do contrato. Nesse particular, cumpre pontuar que, em consulta aos autos de origem, é possível aferir documentos a indicar que os litigantes são residentes, respectivamente, na QSE 05, CS 14, Taguatinga/DF, e na Av. Águas Claras, LT 75, Arniqueiras/DF, sendo certo, ainda, que o ponto comercial objeto de litígio está situado a CSB 05, lote 08, loja 02, Taguatinga Sul, a denotar, pois, que a eleição de fato fora estabelecida de forma aleatória. É que não guardara conformação com o local de residência de nenhum dos contratantes nem com o local de situação do estabelecimento objeto do negócio. Dessarte, ajuizada a ação subjacente e distribuída a uma das varas de Taguatinga/DF, em relação a qual se divisa pertinência subjetiva ou objetiva frente à obrigação que originara a pretensão rescisória, pois situado o estabelecimento e ponto objeto do negócio naquela região administrativa, emerge que a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, conquanto revestida de aparente legitimidade, revela-se abusiva diante das circunstâncias concretas do caso, à míngua de liame que associe o foro escolhido com o negócio avençado. Delineado os contornos objetivos do negócio entabulado, sobejando inconteste sua dissociação com elementos de viés subjetivo ou objetivo ao foro escolhido, ressoa que o caso dos autos se amolda, à perfeição, à hipótese excepcional de controle de incompetência territorial conferida pela Lei no 14.879/2024, prevista no art. 63, §5o, do estatuto processual, que verbera que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”. Assim é que, consoante as balizas legais que atualmente conferem os contornos necessários à elucidação deste agravo, e conquanto ressaia, agora, indiscutível a subsistência de óbice legal para o ajuizamento da ação com base em cláusula contratual em foro que não guarda qualquer sorte de vinculação com o local de residência ou domicílio das partes ou com o de cumprimento da obrigação, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo a quo. Esses argumentos, aliás, conforme pontuado, encontram ressonância no entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça sobre a matéria: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELALEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM ODOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI.IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado em 25/7/2024 e concluso ao gabinete em 1/8/2024. 2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo. 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.” (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de13/2/2025.) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONTRARIEDADE COM A LEI 14.879/2024. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OUTRA LOCALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 63, §§ 1o e 5o do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no. 14.879, de 4 de junho de2024, dispõe que: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”. 2. A escolha aleatória de foro viola os princípios do Juiz natural, da lealdade, da cooperação e da boa-fé processual e o ajuizamento da demanda no Distrito Federal, em contrariedade com a Lei 14.879/2024, caracteriza abuso do direito de ação, cabendo, portanto, o reconhecimento da declinação da competência, sem que seja desrespeitada a Súmula 33 do STJ, pois visa-se à preservação do Princípio da Segurança jurídica, com a tramitação regular do feito no estado da Federação. 3. No caso, os autos tratam de liquidação individual de sentença em face do Banco do Brasil, sendo que o autor possui domicílio em Campos Novos/SC, competente para conhecer do processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1977930, 0741193-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7aTURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. AUSENTE RELAÇÃO ENTRE O OBJETO DO CONTRATO OU O DOMICÍLIO DAS PARTES. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. I. caso em exame 1. Conflito de competência instaurado pelo juízo da 2o Vara Cível de Samambaia, ante a declinação de competência realizada pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em razão da nulidade da Cláusula de eleição de foro, por considerá-la abusiva. II. QuestãoEmDiscussão2. Saber se é ou não abusiva a Cláusula de eleição de foro que define como competente foro que não guarda relação com o objeto do contrato ou com o domicílio das partes. III. razõesdedecidir3. Embora para a eleição de foro exista flexibilidade quanto à competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais, a fim de não macular a organização judiciária, sobrecarregando o Tribunal de uma unidade da federação, em prejuízo da celeridade jurisdicional. 3.1 O art. 63, §§ 1o e 5o do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no. 14.879, de 4 de junho de 2024, dispõe que: “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. 4. A parte ré se situa em Samambaia/DF e a parte autora tem representação no mesmo local, não havendo nada que ligue a relação jurídica subjacente à Circunscrição judiciária de Brasília. 5. Não havendo elemento objetivo que sustente a escolha do autor pelo foro de Brasília, em razão do afastamento das regras gerais e aplicação das regras especiais de fixação de competência, configurada está a escolha aleatória do foro, o que implica evidente abuso de direito e que, conforme dito, viola o Princípio do Juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal, bem como os dispositivos da Lei 14.879/2024. IV. Dispositivo e tese 6. Declarada a competência do Juízo suscitante. Tese de julgamento: “Não havendo elemento objetivo que justifique a cláusula de eleição de foro, quando o objeto do contrato ou o domicílio das partes forem diversos do foro escolhido, há que se reconhecer a escolha aleatória de foro, o que viola o Princípio do juiz natural e a organização judiciária do Distrito Federal, bem como os dispositivos da Lei 14.879/2024.” _________ Dispositivos relevantes citados: art. 63, §§ 1o e 5o do Código de Processo Civil; Lei 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; Acórdão 1706568, 07070280620238070000, Relator :FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023; Acórdão 1926288,07269041020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento:23/9/2024; Acórdão 1711329, 07095007720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023.(Acórdão 1967521, 0739624-09.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que, amoldando-se o ajuizamento da demanda em foro eleito sem pertinência com os sujeitos do negócio jurídico, com o local de realização da obrigação ou de situação do imóvel em que localizado o ponto comercial objeto da avença, ressoa aperfeiçoada a hipótese dos autos à exceção legal, inscrita no art. 63, §§1o e 5o, do CPC, apta a lastrear a rejeição da preliminar de incompetência aventada em contestação e afirmação da competência do foro em que tramitam os autos principais. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado (NCPC, art. 300). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. No caso, conforme pontuado, o agravante, a par de não ter obtido reforma do provimento antecipatório originalmente concedido, deixara transparecer a inadimplência em que incidira, focando sua defesa em defesas de ordem processual. Considerando que as arguições carecem de probabilidade, corroborando a presença dos pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória obtida pelo agravado, inviável que ao agravo seja agregado efeito suspensivo ante a ausência de probabilidade do acolhimento da pretensão reformatória que guarda. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão interlocutória de ID 227607348 (54/57); Decisão interlocutória de ID 240454095 (fls. 206/208). [2] - ID 232230727 (fls. 90/94), autos principais. [3] - ID 226411400 (fls. 16/18) – autos principais. [4] - Código Civil: “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.” [5] - ID 226411400 – pág. 3 (fl. 18), ação principal. [6] - ID 226411400 – pág. 3 (fl. 18), ação principal. [7] - Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp; filename=PL%201803/2023 , acesso em 19/06/2024, às 14h56.